Tribunal: STF
Processo: AR 2743
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio Veiga propôs, perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), ação rescisória contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), buscando, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V e § 5º), a desconstituição de pronunciamento formalizado na Apelação Cível n. 5015664-03.2011.4.04.7000.  



    Após a concessão da gratuidade de justiça (eDoc. 102), bem assim a apresentação de contestação (eDoc. 110) e réplica pelas partes (eDoc. 115), o TRF-4 reconheceu sua incompetência, ao argumento de a última decisão de mérito ter sido proferida pelo Supremo, determinando, após o cumprimento das formalidades a que alude o art. 968, § 5º, II, e § 6º, do CPC, a remessa dos autos a esta Corte (eDoc. 131).   



    Segundo narra na inicial (eDoc. 133), ingressou, em 28 de junho de 2011, com ação judicial buscando a revisão de benefício de aposentadoria concedido em 18 de julho de 1997, “a fim de implantar a diferença apurada no cálculo do benefício apresentado, com a consequente retroação da DIB para a data em que o Autor implementou os 35 anos 4 meses e 16 dias de serviço (com DIB em 18/04/1994), independentemente de ter permanecido em serviço, aplicando os tetos para o benefício em questão, vigentes à época em que se preencheu os requisitos para a concessão do benefício”.  



    Ante a prolação de sentença, mediante a qual rejeitado o pedido de revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) e extinto o processo sem análise de mérito quanto ao pleito de adequação ao teto, diz interpostos recursos (i) de apelação, cujo desprovimento, pelo TRF-4, decorreu do reconhecimento da decadência do direito de revisão do benefício; (ii) especial com agravo, com seguimento negado pelo STJ, ante a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo; e (iii) extraordinário com agravo (ARE 907.888), desprovido nesta Corte com fundamento no Tema n. 313/RG.  



    Aduz que a decisão rescindenda não observou o que decidido pelo STF no Tema n. 334/RG, bem como violou a literalidade dos arts. 1º, III; 3º, I; 5º, XXXVI; 93, IX; 105, III, a e c; 194, IV; 201, §§ 1º e 4º; e 202 da CF/88; arts. 18, § 2º; 49; 54; 102, §§ 1º e 2º; 103; art. 122 e 144 da Lei 8.213/91; art. 207 do Código Civil; arts. 5º e 6º, § 2º, da LINDB; e arts. 140, 489; 505, I e II; 927, III e § 3º; e 1.022, II, do CPC.  



    Afirma não pedir revisão, mas sim, com fundamento no direito adquirido, a concessão de benefício mais vantajoso, o que pode ocorrer a qualquer tempo.  



    Aludindo ao Tema 350/RG, defende que seu benefício foi concedido sem a utilização do cálculo mais favorável da RMI, ante o equívoco da autarquia previdenciária, razão pela qual não se afigura razoável o reconhecimento da decadência, nos termos do art. 6º, § 2º, da LINDB.  



    Diz não ter postulado administrativamente o recálculo do benefício, de modo que não houve ato administrativo de indeferimento passível de sofrer decadência, argumentando que, se determinada matéria não foi analisada quando da concessão inicial, não há falar em decadência, a qual somente começa a correr do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão denegatória definitiva no âmbito administrativo, a teor do art. 103 da Lei n. 8.213/91.  



    Ressalta que a concessão de benefício menos vantajoso não retira do segurado o direito à concessão de benefício mais vantajoso, cujos requisitos necessários foram preenchidos anteriormente, com fundamento no art. 102, § 1º, da Lei n. 8.213/91, a revelar, em sua perspectiva, a incorreta aplicação do Tema n. 313/RG ao caso.  



    Postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça e pretende a rescisão do pronunciamento, realizando-se novo julgamento.  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de adequada emenda à inicial.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi proposta em 26 de outubro de 2017 (eDoc 76), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em vista o trânsito em julgado certificado no dia 29 de outubro de 2015.  



    Assento a competência do Tribunal para julgar a demanda, nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, tendo em vista a pretensão de rescindir pronunciamento formalizado no âmbito desta Corte, na qual solucionada controvérsia sobre direito material.  



    A teor da jurisprudência, “o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam examinado o próprio fundo da controvérsia” (AR 2.621 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 22 de setembro de 2020). Na mesma linha é o enunciado n. 249 da Súmula do Supremo (“é competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”).  



    Neste caso, observo que o fundo da controvérsia do extraordinário (eDoc. 148, p. 72-108) voltava-se a possível violação ao princípio constitucional do direito adquirido ao melhor benefício previdenciário, que não se sujeitaria a prazo decadencial, como apontado pelo Tribunal local. Na decisão rescindenda, pautada no Tema n. 313/RG, assentou-se a correta incidência de prazo decadencial ao pleito (eDoc. 153, p. 12).  



    Desse modo, ao manifestar juízo de valor sobre a causa, entendo caracterizada a apreciação da questão de mérito controvertida, instaurando, por essa razão, a competência da Corte para a análise do processo.  



    Reconhecida a incompetência do juízo de origem, cumpre observar o artigo 64, § 4º, do CPC, razão pela qual, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que deferiu o pedido de gratuidade da justiça, ficando, assim, dispensado o depósito a que alude o art. 968, II, do mesmo diploma legal.  



    Dito isso, entendo ser o caso de indeferimento da petição inicial.  



    Consoante pontuado em parecer ministerial, embora intimada, a parte deixou de apresentar fundamentos para a rescisão da decisão proferida pelo Supremo, reiterando os pedidos delineados na inicial rescisória apresentada perante o TRF-4, no sentido de que fosse “julgada procedente a pretensão, a fim de declarar rescindido o Acórdão exarado por esse Eg. Colegiado, nos autos 5015664-03.2011.404.7000 determinando novo julgamento para efeito de analisar o mérito da apelação cível interposta pela parte autora na ação originária” (eDoc. 133).  



    Desse modo, por não adequar o objeto da ação rescisória à última decisão de mérito proferida no processo da origem (CPC, art. 968, § 5º, II), a inicial deve ser rejeitada, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do Diploma Processual.  



    Ainda que assim não fosse, não vislumbro a reportada violação manifesta de norma jurídica.  



    O acolhimento do pedido rescisório, fundamentado no art. 966, V, CPC, exige que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 2.795 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6 de outubro de 2020), o que não ocorreu neste caso. Com efeito, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).  



    Ademais, sobre essa causa de rescindibilidade, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de ser incabível ação rescisória nos casos em que os dispositivos legais apontados como violados não tenham integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 11 de abril de 2016) ou o ato atacado apresente-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo vigente à época (AR 2.199, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29 de junho de 2015).     



    Quanto ao caso concreto, reporto-me à íntegra do pronunciamento rescindendo (eDoc. 153, p. 12):  



    DECISÃO 



    BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO – PRAZO DECADENCIAL – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/97 – AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, assentou a constitucionalidade da instituição, por meio da Medida Provisória nº 1.523/97, do prazo decadencial de dez anos, alusivo à revisão de benefícios previdenciários, inclusive quanto aos concedidos anteriormente à edição da citada medida. Consignou, ainda, ser o dia 1º de agosto de 1997 o termo inicial para a contagem do referido prazo. 



    2. Ante o precedente, conheço do agravo e o desprovejo. 



    3. Publiquem.  



    Diante dessas balizas, observo que o ato impugnado não se pronunciou sobre nenhum dos artigos ditos violados na inicial, o que torna inviável a pretensão rescisória fundada em violação literal à lei sob essa perspectiva.  



    A situação fática posta também não se amolda ao contexto jurídico previsto no art. 966, §§ 5º e 6º, do CPC, abaixo transcritos:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    [...]



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.



    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.  



    Observo que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente, como exigido pelo art. 966, § 6º, do CPC, situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.  



    Suas alegações limitam-se a defender a inaplicabilidade do Tema n. 313/RG ao caso, porquanto, em sua visão, o Supremo, na oportunidade, “não apreciou questões peculiares acerca da decadência, tais como o não nascimento da decadência nas hipóteses em que o segurado não postulou em sede administrativa a matéria ou questão jurídica objeto da ação judicial” (eDoc. 133, p. 23-24), o que não se sustenta.  



    No citado precedente, reconheceu-se a incidência do prazo decadencial de 10 (dez) anos para a revisão de benefícios previdenciários já concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, inexistindo tal prazo apenas para os casos de concessão inicial. Eis o teor da tese firmada:  



    I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; 



    II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.  



    Dessa forma, sendo incontroversa a concessão inicial do benefício de aposentadoria em 18 de julho de 1997, bem assim o ajuizamento da ação de “recálculo de benefício previdenciário” na data de 28 de junho de 2011, conforme informado na inicial (eDoc. 133, p. 3), apresenta-se inequívoca a incidência da solução apresentada no Tema n. 313/RG ao caso, ante o transcurso do prazo decenal.  



    Destaque-se que, embora acolhida no julgamento do Tema n. 334/RG a “tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento”, naquela oportunidade pontuou-se expressamente a necessidade de observância da decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.  



    Já no julgamento do Tema n. 1.023/RG, a Corte entendeu ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal”.  



    Observo, dessa forma, estar a decisão rescindenda em harmonia com os precedentes da Corte.  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), observada a concessão da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente